Tribunal: TJSP
Processo: 2206368-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMÍNIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA. Irresignação contra a decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária. Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade. Documentação acostada ao processo eletrônico que não demonstra dificuldade financeira a possibilitar a concessão do benefício. Decisão mantida. Recurso de

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMÍNIAIS EM ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA. Irresignação contra a decisão que denegou a concessão da gratuidade judiciária. Justiça gratuita. Concessão. Impossibilidade. Documentação acostada ao processo eletrônico que não demonstra dificuldade financeira a possibilitar a concessão do benefício. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206368-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MELILLA, são agravados ROMILDA DOS
PASSOS IZIDORO e DANIEL GERALDO DE SENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206368-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no 2206368-12.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Santo Amaro.
06a Vara Cível.
Processo no. 1040446-27.2020.8.26.0002.
Prolator ( a ): Juiz Luiz Rafael Nardy Lencioni Valdez.
Agravante ( s ): Condomínio Residencial Melilla.
Agravado ( s ): Daniel Geraldo de Sena e outro.
VOTO No 50.203/2021.--
RECURSO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
CONDOMÍNIO – DESPESAS CONDOMÍNIAIS EM
ATRASO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA
GRATUITA. Irresignação contra a decisão que denegou a
concessão da gratuidade judiciária. Justiça gratuita.
Concessão. Impossibilidade. Documentação acostada ao
processo
eletrônico
que não demonstra dificuldade
financeira a possibilitar a concessão do benefício. Decisão
mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto em ação de execução de título executivo
extrajudicial (despesas condominiais) contra decisão que
indeferiu o benefício da justiça gratuita ao condomínio
exeqüente (agravante) e determinou o recolhimento das custas
iniciais em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito (folhas
108/109, copiada às fls. 121/122).
Insurge-se
o
agravante
alegando fazer jus ao beneficio da gratuidade de justiça
porque não tem condições financeiras de arcar com os custos
do processo, por ser um condomínio destinado a moradores
de baixa renda (Programa Minha Casa Minha Vida), cujas
unidades foram doadas aos moradores pelo governo federal e
pela prefeitura, e razão da alta taxa de inadimplência de seus
condôminos. Afirma não conseguir arrecadar o suficiente
para cobrir suas despesas básicas, tais como serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206368-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
limpeza e remoção de lixo, que são realizados em regime de
mutirão.
Requer a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e o seu provimento, para que lhe seja
deferido da gratuidade de justiça.
Recurso processado com a
concessão de efeito suspensivo ( folhas 126/128 ).
O
agravante
juntou
documentos destinados a comprovar sua impossibilidade em
arcar com o recolhimento da taxa judiciária ( folhas 138/170
).
Intimados por via postal, os
agravados quedaram-se inertes sem resposta ao recurso (
conforme a certidão cartorária de folha 175 ).
Este é o relatório.
O inconformismo recursal
não merece prosperar.
Em que pesem os argumentos
esposados, a respeitável decisão agravada não comporta
reforma. Senão vejamos:
O
condomínio
é
uma
comunhão de interesses e direitos, e, “por isso, tem
personalidade judiciária e plena capacidade processual”.
Neste contexto e, consoante o conceito moderno de pessoa
jurídica, o condomínio é qualificado como “pessoa formal” (
in Condomínio, J. Nascimento Franco, 5a edição, p. 318 e 319
).
Com efeito, é cediço que a
Constituição Federal de 1988 ampliou o conceito de
necessitado e estabeleceu que o benefício será prestado "aos
que comprovarem insuficiência de recursos", podendo ser
estendido, portanto, às pessoas jurídicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206368-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, o benefício poderá ser
concedido, desde que se faça prova cabal de sua necessidade,
ônus processual do agravante.
No
presente
caso,
o
agravante colacionou ao processo eletrônico extrato de sua
movimentação financeira, bem como balancetes contábeis
referentes ao ano de 2020 ( folhas 138/170 ).
A documentação acostada
não comprova a alegada impossibilidade do recolhimento das
taxas judiciárias.
Isto
porque,
as
peças
colacionadas dão conta de inexistência de qualquer déficit em
seus balanços contábeis, ademais de permanente saldo
positivo na conta bancária mantida para pagamento das
obrigações assumidas pelo condomínio agravado.
Não se olvida que há alto
índice de inadimplência, o que, por si só, não implica em
impossibilidade de recolhimento das custas processuais.
De outro lado, o valor
atribuído à causa, no importe de R$ 1.709,09 ( mil setecentos
e nove reais e nove centavos ), não possui o condão de
redundar em elevadas custas processuais, a impossibilitar o
acesso
à
justiça
pelo
agravante,
principalmente
se
considerados os balanços contábeis mencionados.
Desta forma, de rigor a
manutenção
da
respeitável
decisão
agravada,
de
indeferimento do benefício pleiteado.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESMBARGADOR RELATOR